Tribunal: STF
Processo: HC 189375
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Itapetininga/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 17 de novembro de 2018, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 65 porções de crack, além de R$ 300,00 em dinheiro. Concluiu imperiosa a medida para garantir a ordem pública. Afastou a aplicação de cautelares diversas, tendo-as como insuficientes. 
    Em 19 de março de 2019, o Superior Tribunal de Justiça deferiu ordem no habeas corpus nº 486.661/SP, para substituir a prisão por medidas alternativas, consistentes no comparecimento periódico em Juízo, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar durante o período noturno e nos dias de folga. 
    O Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel Arcanjo/SP, no qual passou a tramitar o processo-crime nº 1500784-09.2018.8.26.0571, determinou a custódia preventiva do paciente. Ressaltou o descumprimento de cautelar imposta, no que verificada a continuação da prática delitiva, destacando prisão em flagrante, observado o crime de tráfico de entorpecentes – processo nº 1500982-12.2019.8.26.0582. Em 24 de julho de 2020, não acolheu pedido de afastamento, assentando permanecerem os motivos que a justificaram. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 601.868/SP, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante sustenta estar desprovida de fundamentação a decisão que implicou a prisão preventiva, afirmando-a genérica. Diz haver sido o paciente condenado, no processo nº 1500982-12.2019.8.26.0582, em virtude do cometimento do crime do artigo 28 da Lei de Drogas, a sinalizar a desproporcionalidade da revogação das medidas cautelares. Sublinha configurado excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 1 ano. Aduz inobservados os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 312 do Código de Processo Penal.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o atual estágio do processo-crime, um vez sob sigilo. Foi designado o dia 21 de agosto próximo para realização de interrogatório. 
    2. O Juízo ressaltou verificado o descumprimento das medidas cautelares impostas, assentando a continuidade da prática delitiva. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O pronunciamento formalizado em 24 de julho de 2020, revelando persistirem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, não há constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator